Tribunal: TCU
Processo: 002.337/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que tinha por objeto o instrumento descrito como Natal Amigo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor de Instituto Quero-Quero e Eduardo Marques de Souza, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados à conta do Convênio 01691/2009 (Siafi 723203), firmado entre a União e a instituição, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Natal Amigo", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.